Tribunal: TJMT
Processo: 1018138-48.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018138-48.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 391.459.569-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE UM STENT FARMACOLÓGICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS E DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Explícito o acórdão ao fundamentar a responsabilidade solidária levantada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
contra a decisão do julgamento do Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Sinop, face à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que manteve a responsabilidade solidárias do Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, porém direcionou o cumprimento da obrigação de
disponibilizar o procedimento cirúrgico angioplastia coronariana com implante de stent farmacológico ao ente Estatal, por ser de alto custo.

O embargante requer o acolhimento dos presentes embargos com efeito infringente aduzindo que existe contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, a qual, em razão da ementa, assim dispor:

“(...)Tratando-se de procedimento de alto custo
a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso,
deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado
.
(...)”

Discorre que
o apel
o deveria apenas

direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
.

Por fim, requer o acolhim
ento dos presentes embargos, de modo a reconhecer a existência de responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop na disponibilização do procedimento cirúrgico angioplastia coronariana com implante de stent farmacológico; e direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado do Mato Grosso. (Id. 120255483)

Contrarrazões pelo desprovimento ao vertente recurso (Id.
124107066
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração de decisão
ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Sinop, face à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que manteve a responsabilidade solidárias do Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, porém direcionou o cumprimento da obrigação de
disponibilizar o procedimento cirúrgico angioplastia coronariana com implante de stent farmacológico ao ente Estatal, por ser de alto custo.

Em suas razões, afirma o embargante que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a responsabilidade solidária entre estado e município na disponibilização de tratamento de saúde, porém direcionou a obrigação ao ente Estatal, por ser classificado de alto custo.

Os embargos não merecem acolhimento.

Por evidente que não há que se falar em contradição deste órgão julgador quanto à competência e responsabilidade no tratamento de saúde em questão.

Emerge do acórdão fustigado que o convencimento exarado no voto condutor foi motivado e explícito ao reconhecer a responsabilidade constitucional do município pelo tratamento de saúde questionado de forma solidária com os demais entes federativos, verbis:

“(...)
Quando a ilegitimidade passiva alegada pelo município apelante, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.(...)”

Como se vê, não houve a alegada omissão/contradição, visto que, sabidamente, ficou expresso que o direito à saúde é responsabilidade comum da União, dos Estados, e Municípios, a teor do disposto no inciso II do art. 23 da Constituição Federal.

Desta feita, considerando-se ser do recorrente a atribuição de direção do Sistema Único de Saúde no âmbito local, indubitavelmente que a responsabilidade pela dispensação do tratamento pode lhe ser imposta, independentemente das atribuições administrativamente conferidas às demais esferas de governo.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 855.178- RG/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16/3/2015, o entendimento de haver responsabilidade solidária entre os entes federados no que diz respeito a fornecimento de medicamento.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No mesmo sentido, este Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência reconhecendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 127, 129, III, E 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI - É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (...). (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017, grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE. FÁRMACO FORA DO ROL DO SUS. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973 quando o Tribunal de origem aprecia todas as questões postas ao seu crivo, apresentando motivação clara e suficiente ao deslinde da causa, ainda que contrária ao interesse da parte.

2. O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República.

3. A divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde/SUS, não afasta a responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamento a quem não possui condições financeiras de adquirir o tratamento adequado por meios próprios.

4. A responsabilidade solidárias do entes federados não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar para obter o fornecimento do fármaco pleiteado. (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015). 5. Inviável a análise, em agravo interno, de tema (fármaco fora da lista do SUS) não arguido anteriormente, por configurar inovação recursal. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1584811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 14/12/2017, grifo nosso)

Destarte, fundamentado o acórdão na índole eminentemente constitucional da obrigação, a invocação de normatizações locais e limitações de ordem material não se afiguram suficientes para ilidir o dever judicialmente reconhecido.

Daí decorre que não há qualquer vício no julgado, e sim má compreensão da parte embargante da norma processual, o que, no entanto, não enseja a oposição dos embargos declaratórios.

Com estas considerações e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022